Tribunal: STF
Processo: RE 672613
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. CONSTITUCIONALIDADE. ENTENDIMENTO ASSENTADO PELO PLENO NO JULGAMENTO DA ADI 2.669 (REL. P/ ACÓRDÃO MIN. MARCO AURÉLIO, DJE DE 6/8/2014).



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.